Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0711477-38.2022.8.07.0001 proposta por DIMAS GARCIA DE OLIVEIRA (agravado/autor), que deferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 34626271), o agravante alega que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida na origem, em especial pela irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida. Sustenta que “não discute a necessidade ou não da internação, mas sim que agiu de forma legal quanto a conduta de liberar as 12 primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde do agravado, obedecendo a legislação vigente, já que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual.” (ID 34626271 – Pág. 12) Defende que a obrigação de custear tratamentos médicos fora do rol da ANS ou no prazo de carência tem o condão de provocar irreparável desiquilíbrio financeiro e inviabilizar sua atividade empresarial. Aduz que não houve negativa de realização do procedimento cirúrgico e que apenas autorizou o acompanhamento do agravado por 12 (doze) horas, em razão da vigência do prazo contratual de carência, nos termos do parágrafo 1° art. 3° da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13/1998. Assevera “que no tocante aos atendimentos em caráter de urgência e emergência, o prazo contratual e legalmente instituído, é de 24h, conforme cláusula contratual da carência e dispositivo legal supracitado TODAVIA, PARA INTERNAÇÕES O DETERMINADO É OUTRO, basta verificar o que está disposto na cláusula 14. PERÍODOS DE CARÊNCIA, tópico 180 (cento e oitenta) dias, no contrato.” (ID 34626271 – Pág. 20) Diz que não cometeu qualquer ato ilícito, pois agiu com base no disposto na Lei 9.656/98 e na Resolução n° 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34626275) Na decisão de ID. 34664066 indeferi o pedido liminar. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se a informação de que o processo de origem fora sentenciado (ID. 125533399 – autos originais). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.